Tribunal: TJDFT
Processo: 0721528-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721528-22.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, PH CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: ROBERTO LUIZ DA SILVA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação do autor pela perda superveniente do objeto (ID no 71206140). 2. Nas razões de ID no 71475404, a embargante alega que o acordo foi firmado com apenas um dos réus, por isso, não houve perda superveniente do objeto em relação a si. 3. Pede o saneamento do vício apontado. 4. Contrarrazões apresentadas pelo Banco de Brasília S/A – BRB (ID no 71834338) e pelo Banco C6 S/A (ID no 71876914). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do CPC, art. 1.024, § 2o, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A embargante sustenta que não participou do acordo, motivo pelo qual subsiste interesse na continuidade da demanda em relação aos demais réus. 10. A sentença extinguiu a ação de superendividamento sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). Após a interposição do recurso, o autor e o primeiro réu noticiaram acordo extrajudicial, o que acarretou a perda superveniente do objeto. 11. Não há omissão na decisão embargada, pois só o autor tem interesse em modificar a sentença. Nem a sentença e nem a decisão embargada modificaram a eventual relação jurídica existente entre as partes, pois não houve análise de mérito. 12. Registro que a embargante somente compareceu aos autos após a prolação da decisão embargada, em 5/5/2025 (ID no 71352041). 13. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO